Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COMUNS. ART. 1.336, I, CC. ART. 12, LEI 4.591/64. ATAS DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ALEGAÇÕES DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. ART. 333, II, CPC. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de total procedência em ação de cobrança pelo procedimento comum que condenou os réus a pagaram despesas de condomínio no valor de R$ 21.014,10. 1.1. Na apelação, os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que o juízo sentenciante julgou o feito antecipadamente sem determinar a realização dos cálculos individualizados de forma clara e coesa. Aduzem que não se mostra justo e razoável que os apelantes arquem com despesas que não deram causa, o que efetivamente será permitido caso a sentença não seja reformada. Alegam que impugnaram em sede de defesa as contas de água e luz com valores exorbitantes, que claramente fazem referência à todas as unidades do bloco C. Salientaram que cada condômino é responsável pelo seu quinhão na dívida de coisa comum, conforme o art. 1.317, do CC. Defendem que o juízo de primeiro grau sequer analisou os requerimentos dos apelantes de análise minuciosa das provas juntadas pelo apelado, que não fazem referência somente a unidade de propriedade dos apelantes, sendo condenados a arcar com despesas que não deram causa. 1.2. Contrarrazões apresentadas, em que o apelado suscita a preliminar de inépcia recursal.
2. Preliminar de inépcia recursal. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve apresentar a exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. Não há que se falar em inépcia recursal por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando, do recurso, depreende-se nítida insurgência ao conteúdo do julgado, sem qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Os débitos de condomínio, objeto desta ação, decorrem da inadimplência das taxas ordinárias e extraordinárias, referentes aos fundos de reserva, as taxas de água e esgoto e taxa de manutenção da praça (15/10/2018 a 15/08/2020), taxa de interfone (15/01/2019), quota de taxa extra (15/06/2019), taxa de controle TAG (15/08/2019), taxa de churrasqueira (15/02/2019), taxas de espaço gourmet (15/02/2019, 15/12/2019) e taxas de salão de festas (15/04/2019, 15/05/2019, 15/08/2019 e 15/10/2019) encontram-se em débito quanto ao pagamento de R$ 21.014,10. 3.1. No caso dos autos, incide o disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, segundo o qual são deveres do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção". 3.2. Como se vê, a lei civil impõe dever inescusável do condômino de contribuir para as despesas do condomínio, proporcionalmente à sua fração ideal. 3.3. O art. 12 da Lei no 4.591/64 prevê, ainda, que "cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio".
4. Nota-se que as atas juntadas aos autos demonstram o cabimento das cobranças, que têm como fundamento a regularidade do condomínio, todas devidamente aprovadas em assembleia. 4.1. Não procedem as alegações de que as contas de água são exorbitantes e fazem referência à todas as unidades do bloco C, pois constam nos autos todas as contas de água, bem como a individualização do consumo de cada unidade. 4.2. Os réus, ora apelantes, não negam sua condição de inadimplentes quanto às taxas condominiais descritas na inicial, entretanto, não se desincumbiram do ônus probatório na defesa, pois se limitaram a fazer menção à questão relativa a não individualização dos hidrômetros e à ausência de fundos para honrar com as despesas condominiais. 4.3. Não havendo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 333, inc. II, do CPC), devem os condôminos arcar com as taxas pleiteadas. 4.4. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não é abusiva a previsão em convenção condominial de que os condôminos contribuirão para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. 2. Negou-se provimento ao apelo da autora”. (20150710316149APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 12/6/2017).
5. Apelo improvido.